Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR. MUDANÇA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

3. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, nem a redução da necessidade dos alimentandos, impõe-se a manutenção da prestação alimentícia anteriormente fixada.

4. Apelação conhecida e não provida.